Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, indeferindo pedido de expedição de Carta Precatória para a Comarca de Tucano/BA com a finalidade de penhora, avaliação e alienação de veículos registrados em nome da parte executada conforme consulta ao RENAJUD.

2. Em suas razões recursais, a embargante sustenta que há contradição no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, destacando que a decisão ignorou provas já constantes nos autos, especialmente a pesquisa RENAJUD que identificou 14 veículos em nome da executada, todos livres de restrições. Argumenta que, ao exigir diligência complementar para comprovar a aptidão dos bens à penhora, o Acórdão desconsiderou que o próprio pedido da agravante era justamente a expedição de carta precatória para restrição, penhora e avaliação dos veículos, criando um obstáculo instrutório intransponível e contrariando a lógica processual. Além disso, sustenta que a decisão embargada se omitiu quanto à análise da tese de excepcionalidade da carta precatória no âmbito dos Juizados Especiais, mesmo diante de precedentes das Turmas Recursais que admitem tal medida em situações excepcionais, como quando o domicílio do devedor é conhecido, houve esgotamento das buscas e foram identificados bens em outra comarca. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a concessão do efeito modificativo pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e contradição que justifiquem a retificação do Acórdão prolatado por esta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. A omissão que justifica a integração do julgado é aquela que recai sobre questão expressamente suscitada pela parte e indispensável à solução do litígio, pois somente a ausência de enfrentamento de ponto essencial ao deslinde da controvérsia configura vício sanável por meio dos Embargos de Declaração. Trata-se, portanto, de omissão relevante, cuja correção é necessária para assegurar a completude da prestação jurisdicional e evitar decisão incompleta ou contraditória.

6. Nesse trilhar, verifica-se que o Acórdão foi suficientemente claro ao destacar que, a despeito da informação preliminar obtida via RENAJUD, não há elementos que justifiquem o deferimento excepcional de atos constritivos mediante Carta Precatória, pois o ramo comercial em que atua a parte executada e o proceder desta com a própria parte autora, conduzem à conclusão de que tão somente o registro dos veículos perante o DETRAN é insuficiente para autorizar a realização da diligência sobre 14 (quatorze) veículos, pretensão incompatível com os preceitos dos Juizados Especiais no que concerne à celeridade e simplicidade.

7. Não merece reparo, portanto, o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo, cabendo destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
___

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 835, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 27/11/2023.